Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-22.2025.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REQUERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO. DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. CUSTAS. AUSÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição sob o fundamento de não comprovação da alegada insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o não cumprimento da ordem judicial para comprovação da alegada hipossuficiência autoriza o imediato cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após constatar o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz deve proferir decisão de indeferimento no requerimento.
4. O descumprimento da ordem judicial que determina a comprovação da alegada insuficiência de recursos deve resultar em no indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e de intimação para o recolhimento das custas iniciais, antes de se extinguir o processo com o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “Configura erro de procedimento a ausência de decisão que indefira o requerimento de gratuidade da justiça e o cancelamento da distribuição sem prévia oportunidade para a parte recolher as custas iniciais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 2o, 101, § 1o, 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0703925-08.2025.8.07.0004, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, j. 17.7.2025.